Tribunal: TJDFT
Processo: 0774246-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação de execução foi ajuizada com base em contrato de honorários advocatícios. Transcorrido o prazo para oposição de embargos à execução, foi apresentada exceção de pré-executividade, em que se apontou cláusulas abusivas no contrato e se alegou falha na prestação dos serviços, circunstâncias que retirariam a liquidez do título executivo. A sentença acolheu a exceção e extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o fundamento de que a via adequada seria a ação de cobrança, pois necessário que o credor comprove que efetivamente desempenhou as atividades contratadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se (i) o contrato de honorários é título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível; e se (ii) a exceção de pré-executividade é o meio adequado para discutir a validade de cláusulas contratuais ou a prestação dos serviços advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 24 da Lei no 8.906/1994 prevê que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo. Dispensa-se a necessidade de assinatura de testemunhas em contratos de honorários advocatícios, desde que subscrito pelas partes envolvidas (TJDFT, Acórdão 1991311 – 7a Turma Cível).
4. A discussão sobre eventual falha na prestação dos serviços advocatícios ou sobre a validade das cláusulas contratuais deve ser realizada por meio de embargos à execução. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. Alegações que exijam produção de provas devem ser deduzidas em embargos à execução. (TJDFT, Acórdão 1979757 – 4a Turma Cível).
IV. DISPOSITIVO

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução perante o juízo de origem. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/1995.
__________________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1991311, 0747163-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1979757, 0745086-44.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.